Tribunal: STF
Processo: HC 189989
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme André de Castro Francisco em favor de Michael Gustavo de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 601.941/SP (evento 7, fls. 33-4). 
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, c/c 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006) (evento 7, fls. 4-6). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Cotejando os autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Sobre o tema, insta consignar que ‘A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a prisão preventiva está pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga apreendida, que retrata a periculosidade do Agente e a possibilidade de reiteração delitiva.’ (HC 558.882/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 02/06/2020). 
    In casu, quanto ao punctum saliens, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o juízo bem respaldou a prisão preventiva, ‘considerando a quantidade apreendida e as condições em que se deu a prisão, ressaltando a tentativa de fuga do custodiado alem do possível envolvimento em concurso com adolescente’. 
    Assim, ausentes os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio deverá ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Denego, pois, a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau e à autoridade tida como coatora. 
    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, a falta de fundamentação idônea da prisão, porquanto lastreada em considerações genéricas e abstratas sobre o paciente e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “in casu, quanto ao punctum saliens, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o juízo bem respaldou a prisão preventiva, ‘considerando a quantidade apreendida e as condições em que se deu a prisão, ressaltando a tentativa de fuga do custodiado além do possível envolvimento em concurso com adolescente’. Assim, ausentes os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio deverá ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ªTurma,DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora